Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600502-59.2020.6.16.0154
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DR. CARLOS MAURICIO FERREIRA - RECORRENTES: ELEICAO 2020 WILLIAM CHARLES
Órgão julgador: DR. CARLOS MAURICIO FERREIRA - RECORRENTES: ELEICAO 2020 WILLIAM CHARLES
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2022-07-06
Data de publicação: 2022-07-06

Inteiro teor:
15/07/2022
Número: 0600502-59.2020.6.16.0154
Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr Carlos Mauricio Ferreira
Última distribuição : 06/04/2022
Processo referência: 0600502-59.2020.6.16.0154
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Vereador, Contas - Desaprovação/Rejeição
das Contas
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação de Contas Eleitorais nº 0600502-
59.2020.6.16.0154 que, não se constatando falhas que comprometam a regularidade, julgou
prestadas e aprovadas com ressalvas as contas apresentadas por William Charles Francisco de
Oliveira nas Eleições Municipais de 2020, com fulcro no artigo 30, inciso II, da Lei nº 9.504/1997 e
art. 74, inciso II, da Resolução TSE n.º 23.607/2019, tendo em vista a inconsistência quanto às
sobras de campanha relacionadas aos gastos com impulsionamento de conteúdo, e ainda sobras
de campanha as quais não houve comprovação de recolhimento ao partido. Ainda, conforme artigo
50, §4º da mesma Resolução, determinou que o candidato recolha ao Partido os valores não
comprovados como utilizados em prol da campanha, ou seja, o valor de R$ 4.013,05 (quatro mil e
treze reais e cinco centavos), mais o valor de R$ 150,00 (cento e cinquenta reais), totalizando R$
4.163,05 (quatro mil cento e sessenta e três reais e cinco centavos), o qual deve ser recolhido no
prazo de 5 (cinco) dias após o trânsito em julgado. (Prestação de contas de eleitorais, referente às
Eleições Municipais de 2020, apresentadas por William Charles Francisco de Oliveira, candidato ao
cargo de vereador pelo Partido Socialista Brasileiro - PSB, de Maringá - PR, julgadas aprovadas
com ressalvas devido divergências entre as informações sobre despesas constantes da prestação
de contas e aquelas obtidas na base de dados da Justiça Eleitoral. Ainda houve a omissão da
existência de sobra de campanha.) RE9
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO
Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2020 WILLIAM CHARLES FRANCISCO DE
OLIVEIRA VEREADOR (RECORRENTE)
SIMONE YURIKO TANAKA (ADVOGADO)
DIEGO FRANCO PEREIRA (ADVOGADO)
WILLIAM CHARLES FRANCISCO DE OLIVEIRA
(RECORRENTE)
SIMONE YURIKO TANAKA (ADVOGADO)
DIEGO FRANCO PEREIRA (ADVOGADO)
JUÍZO DA 154ª ZONA ELEITORAL DE MARINGÁ PR
(RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
42998
332
07/07/2022 19:05 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 60.862

RECURSO ELEITORAL 0600502-59.2020.6.16.0154 – Maringá – PARANÁ

C A R L O S
M A U R I C I O
F E R R E I R A
R e l a t o r :
RECORRENTE: ELEICAO 2020 WILLIAM CHARLES FRANCISCO DE OLIVEIRA
V
E
R
E
A
D
O
R

-
OAB/PR0074418
ADVOGADO:
SIMONE
YURIKO
TANAKA

-
OAB/PR57778-A
ADVOGADO:
DIEGO
FRANCO
PEREIRA
RECORRENTE:
WILLIAM
CHARLES
FRANCISCO
DE
OLIVEIRA

-
OAB/PR0074418
ADVOGADO:
SIMONE
YURIKO
TANAKA

-
OAB/PR57778-A
ADVOGADO:
DIEGO
FRANCO
PEREIRA
RECORRIDO:
JUÍZO
DA
154ª
ZONA
ELEITORAL
DE
MARINGÁ
PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

p{text-align: justify;}
EMENTA. ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE
CONTAS
DE
CAMPANHA.
VEREADOR.
APROVAÇÃO
COM
RESSALVAS. GASTOS COM IMPULSIONAMENTO DE CONTEÚDO NO
FACEBOOK
COMPROVAÇÃO
DO
GASTO.
EQUÍVOCO
NO
LANÇAMENTO REALIZADO NO SPCE. REDUÇÃO DA DEVOLUÇÃO.
AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DAS SOBRAS DE CAMPANHA. ART.
35, §2º, DA RESOLUÇÃO TSE 23.607/2019. RECURSO PARCIALMENTE
PROVIDO.
1. Nos termos do art. 35, §2º, da Resolução TSE 23.607/2019, os valores
previamente pagos ao
cuja efetiva utilização não restar
Facebook,
comprovada, serão tidos como sobras de campanha, devendo ser
recolhidos ao partido político ou ao Tesouro Nacional, conforme a origem
dos recursos empregados.
2. O lançamento equivocado de despesas na rubrica “impulsionamento”,
quando comprovada a contratação do serviço e o seu efetivo pagamento,
não enseja a obrigação de devolução dos recursos.
3. O saldo não utilizado remanescente na conta corrente de campanha
“Outros Recursos” considera-se como sobra de campanha, devendo o
Num. 42998332 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: CARLOS MAURICIO FERREIRA - 07/07/2022 19:05:50
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22070719055023500000041970306
Número do documento: 22070719055023500000041970306

valor, nos termos no artigo 50, I e §1º da Resolução TSE nº 23.607/2019,
ser recolhido ao órgão partidário.
4. A subsistência de irregularidades que correspondem a 0,49% do total de
recursos movimentados durante a campanha impõe a manutenção da
aposição de ressalvas.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido para, mantendo a aprovação
das contas com ressalvas, reduzir o valor a ser devolvido ao partido
político.

DECISÃO
À unanimidade de votos a Corte conheceu do recurso e, no mérito, deu-lhe parcial provimento,
nos termos do voto do Relator.
Curitiba, 06/07/2022
CARLOS MAURICIO FERREIRA
RELATOR(A)
p{text-align: justify;}
RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Eleitoral interposto nos autos de Prestação de Contas
apresentadas por
referentes às
WILLIAM CHARLES FRANCISCO DE OLIVEIRA
Eleições de 2020, em que concorreu ao cargo de vereador, pelo PSB, no Município de
Maringá/PR, e obteve 1.866 votos, não sendo eleito.
Os recursos utilizados na campanha totalizaram R$ 53.324,94 (cinquenta e
três mil, trezentos e vinte e quatro reais e noventa e quatro centavos), destes sendo R$
15.998,17 (quinze mil, novecentos e noventa e oito reais e dezessete centavos)
relativos a recursos estimáveis em dinheiro e R$ 37.326,77 (trinta e sete mil, trezentos
e vinte e seis reais e setenta e sete centavos) referentes a recursos financeiros. Dos
recursos estimáveis em dinheiro, R$ 3.000,00 (três mil reais) são oriundos de recursos
próprios, R$ 8.900,00 (oito mil e novecentos reais) são provenientes de recursos de
pessoas físicas e R$ 4.098,17 (quatro mil e noventa e oito reais e dezessete centavos)
são relativos a doações de outros candidatos realizadas com recursos provenientes do
Fundo Especial de Financiamento de Campanha – FEFC. Em relação aos recursos
financeiros, R$ 81,60 (oitenta e um reais e sessenta centavos) são referentes a
recursos próprios e R$ 37.245,17 (trinta e sete mil, duzentos e quarenta e cinco reais e
dezessete centavos) provenientes de doações de pessoas físicas, conforme Extrato de
Prestação de Contas Final (ID 42936553).
O parecer conclusivo opinou pela aprovação das contas com ressalvas,
apontando como irregularidades remanescentes: a) existência de saldo de
impulsionamento de conteúdo no Facebook não utilizado no importe de R$ 4.013,05
Num. 42998332 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: CARLOS MAURICIO FERREIRA - 07/07/2022 19:05:50
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22070719055023500000041970306
Número do documento: 22070719055023500000041970306

(quatro mil e treze reais e cinco centavos), o que caracteriza sobra de campanha; b)
ausência de declaração e de recolhimento de sobras de campanha no valor de R$
150,00 (cento e cinquenta reais), (ID 42936572).
O Juízo da 154ª Zona Eleitoral de Maringá/PR julgou as contas aprovadas
com ressalvas em razão do apontamento acima e determinou o recolhimento, ao
próprio partido, do importe de R$ 4.163,05 (quatro mil, cento e sessenta e três reais e
cinco centavos), relativo aos valores não comprovados como utilizados em prol da
campanha (ID 42936572).
O recorrente interpôs o presente recurso, alegando, em síntese, que: a)
inexistem divergências entre a declaração de campanha e os gastos comprovados nos
extratos e documentos contábeis, mas tão somente a inserção equivocada por parte do
contador na rubrica no SPCE; b) as despesas realizadas com as empresas em nome
de Carla e de Marcos foram declaradas na prestação como referentes à produção com
mídias sociais; c) restou apenas a quantia de R$ 113,05 (cento e treze reais e cinco
centavos) em créditos não utilizados junto ao site
, mas o valor ficou com a
Facebook
empresa, impossibilitando a sua devolução; d) o valor de R$ 700,00 (setecentos reais)
constou no extrato bancário apenas porque nem todos os fornecedores tinham sacado
os importes referentes a seus pagamentos na época; e) o importe de R$ 150,00 (cento
e cinquenta reais) é o valor de uma diária, relativo a cheque emitido em favor de credor
e posteriormente perdido.
Ao final, pugnou pelo conhecimento e provimento do recurso a fim de
aprovar sem ressalvas as contas do recorrente e afastar a obrigação de recolhimento
da quantia de R$ 4.163,05 (quatro mil, cento e sessenta e três reais e cinco centavos)
via GRU, (ID 42936577).
A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo conhecimento e
desprovimento do recurso, ao argumento de que os documentos e esclarecimentos
apresentados pelo recorrente são insuficientes para justificar a licitude da destinação do
montante de R$ 4.163,05 (quatro mil, cento e sessenta e três reais e cinco centavos),
apurado como sobra de campanha (ID 42944699).
É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO
Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do Recurso Eleitoral.
A sentença julgou aprovadas com ressalvas as contas em razão de
irregularidades remanescentes, apontadas no parecer conclusivo, reconhecendo: a)
divergências entre as informações prestadas sobre despesas constantes da prestação
de contas e aquelas obtidas na base de dados da Justiça Eleitoral, relativas à
comprovação dos gastos de campanha referentes a impulsionamento junto ao
; b) omissão da existência de sobras de campanha, com fulcro no artigo
Facebook Brasil
Num. 42998332 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: CARLOS MAURICIO FERREIRA - 07/07/2022 19:05:50
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22070719055023500000041970306
Número do documento: 22070719055023500000041970306

50 a Resolução TSE nº 23.607/2019, e determinando o recolhimento do valor de R$
4.163,05 (quatro mil cento e sessenta e três reais e cinco centavos) ao partido.
Na espécie, a ausência de documentos que comprovem os gastos
realizados com impulsionamento de conteúdo junto ao
ensejou o
Facebook Brasil
reconhecimento da existência de sobras de campanha não recolhidas, conforme
parecer conclusivo (ID 42936568):
5. RECEITAS E GASTOS ELEITORAIS
(...)
5.2. Em exame preliminar foram identificadas na base de dados da Justiça Eleitoral
n o t a s
f i s c a i s
eletrônicas de gastos eleitorais com impulsionamento de conteúdos no valor total
d e
R $
1 . 8 8 6 , 9 5
e
n a
Prestação de Contas consta a contratação no valor total de R$ 5.900,00, revelando a
e x i s t ê n c i a
d e
s a l d o
d e
impulsionamento não utilizado no valor de R$ 4.013,05, o qual constitui sobra de
c a m p a n h a
n o s
t e r m o s
d o
art. 50, §2º, da Resolução TSE n. 23.607/2019:
(...)
O serviço de impulsionamento de conteúdo no Facebook é adquirido pela expedição e
pagamento de boleto e, com o uso dos créditos de impulsionamento, ao fim do mês de
c o m p e t ê n c i a
a
n o t a
fiscal é emitida. Essa sistemática ocasiona em muitos casos uma sobra de valores pagos,
p
o
r
é
m

s
e
m
comprovação do uso em prol da campanha. Portanto, o valor não utilizado, qual seja, R$
4 . 0 1 3 , 0 5 ,
d e v e
s e r
recolhido ao Partido, vez que oriundo da conta Outros Recursos.
(...)
9 .
S O B R A S
D E
C A M P A N H A
O prestador não declarou a existência de sobra de campanha, no entanto apresentou
e
x
t
r
a
t
o
bancário com saldo final no valor de R$ 700,00 (ID 68523488). Por outro lado o extrato
b a n c á r i o
e l e t r ô n i c o
apresenta
um
saldo
final
de
R$
150,00
(ID
102562166).
Diante da ausência de manifestação do prestador, depreende-se que o saldo de R$
1
5
0
,
0
0

e
m
conta bancária se trata de sobra de campanha e deve ser recolhido ao Partido, vez que
o r i u n d o
d a
c o n t a
Outros Recursos.” (grifamos)

Acerca da comprovação dos gastos eleitorais enuncia o art. 60 do mesmo
diploma:
Art. 60. A comprovação dos gastos eleitorais deve ser feita por meio de documento fiscal
idôneo emitido em nome dos candidatos e partidos políticos, sem emendas ou rasuras,
Num. 42998332 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: CARLOS MAURICIO FERREIRA - 07/07/2022 19:05:50
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22070719055023500000041970306
Número do documento: 22070719055023500000041970306

devendo conter a data de emissão, a descrição detalhada, o valor da operação e a
identificação do emitente e do destinatário ou dos contraentes pelo nome ou razão social,
CPF ou CNPJ e endereço.
§ 1º Além do documento fiscal idôneo, a que se refere o caput, a Justiça Eleitoral poderá
admitir, para fins de comprovação de gastos, qualquer meio idôneo de prova, inclusive
outros documentos, tais como:
I - contrato;
II - comprovante de entrega de material ou da prestação efetiva do serviço;
III - comprovante bancário de pagamento; ou
IV - Guia de Recolhimento do FGTS e de Informações da Previdência Social (GFIP).

Do Relatório de Despesas Efetuadas (ID 42936383) constam as seguintes
despesas havidas a título de despesa com impulsionamento de conteúdo:
1. Contrato firmado com Agência de Comunicação e Marketing Line, no valor de R$
2.800,00 (dois mil e oitocentos reais), liquidado através de três cheques, de nºs 850003,
850047 e 850069 (pg. 1, ID 42936383);
2. Pagamento do valor de R$ 800,00 (oitocentos reais) em favor de Adyen do Brasil Ltda,
liquidado mediante transferência bancária (pg. 12, ID 42936383);
3. Pagamento do valor de R$ 1.100,00 (um mil e cem reais) em favor de Marcos Paulo
Borges, liquidado mediante transferência bancária e do cheque nº 850080 (pg. 12, ID
42936383);
4. Pagamento do valor de R$ 800,00 (oitocentos reais) em favor de Adyen do Brasil Ltda,
liquidado mediante boleto de cobrança (pg. 21, ID 42936383);
5. Pagamento do valor de R$ 400,00 (quatrocentos reais) em favor de Adyen do Brasil
Ltda, liquidado mediante boleto de cobrança (pg. 49, ID 42936383).

Embora o prestador tenha declarado despesa com o site
a
Facebook Brasil
título de impulsionamento de conteúdo, no importe de R$ 5.900,00 (cinco mil e
novecentos reais), juntou duas notas fiscais, no valor de R$ 1.886,95 (Um mil,
oitocentos e oitenta e seis reais e noventa e cinco centavos).
Relativamente à diferença, de R$ 4.013,05 (quatro mil e treze reais e cinco
centavos), o Juiz
entendeu pela absoluta ausência de comprovação,
a quo
determinando sua devolução ao partido.
Conquanto referido valor não tenha sido despendido a título de
impulsionamento de conteúdo, a justificativa apresentada pelo recorrente, de equívoco
do profissional de contabilidade quanto ao lançamento da rubrica das despesas na
prestação de contas, merece ser analisada detidamente.
Num. 42998332 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: CARLOS MAURICIO FERREIRA - 07/07/2022 19:05:50
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22070719055023500000041970306
Número do documento: 22070719055023500000041970306

O candidato salienta que na prestação de contas foram informadas as
seguintes despesas com impulsionamento: duas notas fiscais emitidas pelo site
no valor de R$ 934,26 e de R$ 952,69; uma despesa na produção de mídia
Facebook
social com o CNPJ 38.925.065/0001-10, no valor de R$ 2.800,00 (dois mil e oitocentos
reais) e uma despesa com impulsionamento de conteúdo com o CNPJ nº
29.340.985/0001-86, no valor de R$ 1.100,00 (um mil e cem reais).
Todavia, afirma que as duas últimas despesas, nos valores de R$ 2.800,00
e R$ 1.100,00, foram inseridas no SPCE como impulsionamento de conteúdo, enquanto
os contratos firmados com as empresas e as notas fiscais emitidas descrevem
despesas com produção de mídia social. Afirma que somando todas as despesas
comprovadas, o valor despendido com mídias sociais (incluindo impulsionamento de
conteúdo) totaliza R$ 5.786,95 (cinco mil, setecentos e oitenta e seis reais e noventa e
cinco centavos), restando tão somente o valor de R$ 113,05 (cento e treze reais e cinco
centavos) em créditos não utilizados junto ao site Facebook.
Frisa que as despesas com o
foram devidamente comprovadas,
Facebook
vez que os comprovantes juntados são compatíveis com as informações declaradas e
constantes nos extratos.
Pois bem.
O candidato juntou cópia do contrato de Prestação de Serviços com a
empresa Agência de Comunicação e Marketing Line, CNPJ nº 38.925.065/0001,
representada por Carla Caroline Borsato, e comprovantes de pagamento, conforme
cheques nºs 850003, 850047 e 850069 (fl. 01, ID 42936383). Referido contrato tem por
objeto “a prestação e serviço de produção de artes e designs para mídias sociais
, além de estratégias e ações de marketing com vistas à
Facebook e Instagram
propaganda eleitoral 2020”.
Juntou, ainda, cópia da NFS-e nº 40, emitida pela empresa Marcos Paulo
Borges, CNPJ nº 29.340.985/0001-86, (ID 42936409).
Analisando-se a documentação juntada, é possível concluir-se que as
despesas realizadas – seja a título de impulsionamento de conteúdo, seja a título de
arte e
em mídias sociais – foram satisfatoriamente comprovadas, em
design
consonância com as disposições legais, embora tenha havido, de fato, equívoco no
lançamento das despesas no SPCE.
Nesse contexto, conclui-se que o dispêndio de recursos originados da
doação de pessoas físicas foi suficientemente comprovado, não prejudicando a análise
e a fiscalização das contas do candidato, motivo pelo qual não há de se falar na
devolução do valor de R$ 5.900,00 (cinco mil e novecentos reais) ao partido político.
Todavia, depreende-se a obrigatoriedade de devolução do valor de R$
113,05 (cento e treze reais e cinco centavos), correspondente à despesa contratada
com o site
cuja utilização não restou comprovada, nos termos do
Facebook
determinado pelo artigo 35, §2º, II, da Resolução TSE nº 23.607/2019,
:
in verbis
Num. 42998332 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: CARLOS MAURICIO FERREIRA - 07/07/2022 19:05:50
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22070719055023500000041970306
Número do documento: 22070719055023500000041970306

Art. 35. São gastos eleitorais, sujeitos ao registro e aos limites fixados nesta Resolução
(Lei nº 9.504 /1997, art. 26):
[...]
XII - custos com a criação e a inclusão de páginas na internet e com o impulsionamento
de conteúdos contratados diretamente de provedor da aplicação de internet com sede e
foro no país;
[...]
§ 2º Os gastos de impulsionamento a que se refere o inciso XII deste artigo são aqueles
efetivamente prestados, devendo eventuais créditos contratados e não utilizados até o
final da campanha serem transferidos como sobras de campanha:
I - ao Tesouro Nacional, na hipótese de pagamento com recursos do FEFC; e
II - ao partido político, via conta Fundo Partidário ou Outros Recursos, a depender da
origem dos recursos.

Quanto ao saldo residual na conta bancária de campanha, o recorrente
deixou de cumprir o comando do §2º do art. 35 da normativa supracitada, que prevê a
necessidade de devolução dos valores eventualmente existentes na conta bancária
–considerados como sobra de campanha - ao Tesouro Nacional ou ao partido político.
Dispõe a Resolução TSE nº 23.607/2019 quanto ao procedimento de
abertura e encerramento das contas bancárias de campanha, especificamente:
Art. 12. Os bancos são obrigados a
:
(Lei nº 9.504/1997, art. 22, § 1º)
I - (...)
II - (...)
III - encerrar as contas bancárias das candidatas ou dos candidatos destinadas à
movimentação de recursos do Fundo Partidário e de doações para campanha no
, transferindo a totalidade do saldo existente para a conta bancária
fim do ano da eleição
do órgão de direção da circunscrição, na forma prevista no art. 51 desta Resolução, e
informar o fato à Justiça Eleitoral;.(grifamos)

Por sua vez, ao candidato incumbe providenciar a transferência das sobras
de campanha ao órgão partidário da circunscrição do pleito, até a data prevista para a
apresentação das contas de campanha, conforme dispõe o artigo 50 da Resolução:
Art. 50. Constituem sobras de campanha:
I - a diferença positiva entre os recursos financeiros arrecadados e os gastos financeiros
realizados em campanha;
II - (...)
Num. 42998332 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: CARLOS MAURICIO FERREIRA - 07/07/2022 19:05:50
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22070719055023500000041970306
Número do documento: 22070719055023500000041970306

III - os créditos contratados e não utilizados relativos a impulsionamento de conteúdos,
conforme o disposto no art. 35, § 2º, desta Resolução.
§ 1º As sobras de campanhas eleitorais devem ser transferidas ao órgão partidário,
na circunscrição do pleito, conforme a origem dos recursos e a filiação partidária
da candidata ou do candidato, até a data prevista para a apresentação das contas à
Justiça Eleitoral.
§ 2º O comprovante de transferência das sobras de campanha deve ser juntado à
prestação de contas da(o) responsável pelo recolhimento, sem prejuízo dos respectivos
lançamentos na contabilidade do partido político.
(grifamos)

Art. 51. Caso não seja cumprido o disposto no § 1º do art. 50 desta Resolução até 20
de dezembro do ano eleitoral, os bancos devem efetuar a transferência do saldo

financeiro da conta bancária eleitoral de candidatas ou de candidatos, na forma do
art. 31 da Lei nº 9.504/1997, dando imediata ciência ao juízo ou tribunal competente
para a análise da prestação de contas da candidata ou do candidato, observando o
seguinte: (Redação dada pela Resolução nº 23.665/2021)
I - os bancos devem comunicar o fato previamente à(ao) titular da conta bancária para
que proceda, em até 10 (dez) dias antes do prazo previsto no caput, à transferência das
sobras financeiras de campanha ao partido político a que estiver vinculada(o), observada
a circunscrição do pleito;
II - decorrido o prazo do inciso I sem que a(o) titular da conta bancária tenha efetivado a
transferência, os bancos devem efetuar a transferência do saldo financeiro existente para
o órgão diretivo do partido político da circunscrição da eleição, o qual será o exclusivo
responsável pela identificação desses recursos, sua utilização, contabilização e
respectiva prestação de contas à Justiça Eleitoral;
III - efetivada a transferência de que trata o inciso II, os bancos devem encaminhar ofício
à Justiça Eleitoral, no prazo de até 10 (dez) dias.” (grifamos)

Conquanto o recorrente afirme que o valor restante na conta bancária, de
R$ 150,00 (cento e cinquenta reais), é devido a um credor que não apresentou o
cheque para compensação bancária, o fato é que, decorrido o prazo estabelecido para
o encerramento da conta “Outros Recursos”, referido montante permaneceu
depositado, impossibilitando o encerramento da conta bancária (ID 4296564).
Não obstante o candidato e a instituição bancária não tenham adotado o
procedimento previsto nos artigos 50 e 51 da Resolução TSE nº 23.609/2019, vez que
o saldo da conta “Outros Recursos” não foi transferido ao partido no prazo estabelecido
pela legislação, não há se falar, como pretende o recorrente, em impossibilidade de
recolhimento dos valores, na medida em que não restou demonstrada a sua efetiva
utilização.
Por fim,

remanescendo nas contas irregularidades no valor de R$
263,05 (duzentos e sessenta e três reais e cinco centavos), correspondente a
Num. 42998332 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: CARLOS MAURICIO FERREIRA - 07/07/2022 19:05:50
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22070719055023500000041970306
Número do documento: 22070719055023500000041970306

pelo prestador durante a campanha (R$
0,49% do total de recursos movimentados
53.324,94), impossível a aprovação sem ressalvas, tal como pretendido pelo recorrente.
Em conclusão, o recurso merece parcial provimento para, mantendo a
aprovação das contas com ressalvas, reconhecer a comprovação do uso das verbas
recebidas de pessoas físicas e reduzir a determinação de recolhimento de valores à
esfera municipal do partido político para o montante de R$ 263,05 (duzentos e sessenta
e três reais e cinco centavos), nos termos da fundamentação.

DISPOSITIVO
Diante do exposto, voto no sentido de conhecer do Recurso Eleitoral
interposto por
para, no mérito,
WILLIAM CHARLES FRANCISCO DE OLIVEIRA
, mantendo a aprovação das contas com ressalvas
DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
e reduzindo a determinação de recolhimento de valores ao partido político para o
montante de R$ 263,05 (duzentos e sessenta e três reais e cinco centavos).

CARLOS MAURÍCIO FERREIRA
Relator
EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL (11548) Nº 0600502-59.2020.6.16.0154 - Maringá - PARANÁ - RELATOR:
DR. CARLOS MAURICIO FERREIRA - RECORRENTES: ELEICAO 2020 WILLIAM CHARLES
FRANCISCO DE OLIVEIRA VEREADOR, WILLIAM CHARLES FRANCISCO DE OLIVEIRA -
Advogados dos RECORRENTES: SIMONE YURIKO TANAKA - PR0074418, DIEGO FRANCO
PEREIRA - PR57778-A - RECORRIDO: JUÍZO DA 154ª ZONA ELEITORAL DE MARINGÁ PR.
DECISÃO
À unanimidade de votos a Corte conheceu do recurso e, no mérito, deu-lhe parcial provimento, nos
termos do voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Fernando Wolff Bodziak, Roberto
Ribas Tavarnaro, Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Carlos Maurício Ferreira, substituto em
exercício, Desembargadora Federal Claudia Cristina Cristofani e Thiago Paiva dos Santos. Presente a
Procuradora Regional Eleitoral, Mônica Dorotéa Bora.
SESSÃO DE 06.07.2022.
Num. 42998332 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: CARLOS MAURICIO FERREIRA - 07/07/2022 19:05:50
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22070719055023500000041970306
Número do documento: 22070719055023500000041970306